Tribunal: TJMT
Processo: 0019736-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0019736-39.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0451-67 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 04.777.844/0001-02 (APELADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (REPRESENTANTE), PRIME TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.320.696/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - E
MISSÃO DE FATURA APÓS A PORTABILIDADE DAS LINHAS TELEFÔNICAS PARA OUTRA EMPRESA ANTES DE ENCERRADO O PRAZO DE FIDELIZAÇÃO PREVISTO CONTRATUALMENTE – COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES E A PREVISÃO DE CLÁUSULA DE FIDELIDADE – LICITUDE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a aceitação das condições previstas no instrumento contratual celebrado com a empresa de telefonia, bem como que a relação jurídica mantida entre as partes se encerrou antes de finalizado o “prazo de permanência” ou prazo de fidelidade, por opção da própria autora, insatisfeita com os serviços ofertados, mas sem apontar qualquer irregularidade na prestação de serviços, não há, pois, falar em ilicitude na cobrança da multa por quebra contratual e, por consequência, na inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito, ante a ausência de pagamento da fatura correspondente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela CLARO CELULAR S.A contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Reparação por Danos Morais”

(Proc. no
0019736-39.2016.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por
GM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, julgou parcialmente procedente pedido para declarar a inexigibilidade do débito referente a multa por quebra de fidelidade e
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação
,
e ainda condenar o réu ao pagamento da totalidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (multa) (cf. Id. no 104608590).

A apelante alega que é fato incontroverso a contratação e utilização dos serviços de telefonia ofertados à autora/apelada, e que, ao contrário do que constou na sentença, a ré/apelante demonstrou que no contrato celebrado pelas partes “
havia cláusula expressa de vigência de 24 meses
”, a contar da data da renovação do contrato (20/05/2015), bem como previsão expressa de pagamento de multa na hipótese de rescisão antes do decurso do “
prazo de permanência
”, que se encerraria somente em 20/05/2017.

Afirma que, tendo havido a migração do plano para outra empresa de telefonia (portabilidade) antes de decorrido o prazo contratualmente estabelecido, é legítima a cobrança pela infidelidade contratual da autora, além do valor correspondente à regular utilização dos serviços, até mesmo porque, a autora/apelada assinou o contrato em livre negociação, aceitando o prazo de fidelidade de 24 meses, não podendo alegar a existência de abusividades, já que se beneficiou das vantagens oferecidas no plano contratado.

Sustenta, ainda, que, não praticou qualquer ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, tendo agido em exercício regular de um direito seu de credora, e que, ainda, por outro enfoque, a autora não demonstrou
“a ocorrência de dano moral in re ipsa em caso de pessoa jurídica, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp no
1.637.629/PE e 1.497.313/PI
”
, devendo, pois, ser afastada a condenação; porém, caso esta subsista, pede a redução do
quantum
indenizatório.

Pede, pois, o provimento do recurso, para qu
e, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, requer a redução do valor indenizatório (cf.
104608594 - pág. 12
).

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no 104608598.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou a presente ação expondo que
“
em meados de 2012, adquiriu um plano empresarial da ré com 12 linhas de telefone móvel, com sucessivas renovações contratuais até o final de 2015, quando a prestação do serviço começou a apresentar falhas”,
e não conseguindo resolver a irregularidade administrativamente, efetuou a portabilidade para outra empresa de telefonia, assinando o contrato com a nova operadora no dia 17/2/2016; sucedeu, porém, que, “
mesmo após o encerramento do contrato
”, a ré enviou fatura com vencimento no dia 15/04/2016,
no valor de R$ 9.821,15, que contempla a cobrança da multa de R$ 9.000,00 e do valor incontroverso referente à utilização dos serviços (R$ 821,15).

Requereu, então,
a declaração de inexistência dos débitos questionados, e para que a ré fosse condenada ao pagamento de indenização por danos morais (cf. Id. no
104608570 - pág. 14)
.

A sentença julgou o pedido procedente sob os seguintes fundamentos:

(...)

O cerne da controvérsia reside na regularidade ou não da cobrança de multa por quebra de contrato de permanência, cabendo assinalar, de início, que, segundo a norma inserta no art. 373, do Código de Processo Civil, a regra geral quanto ao ônus da prova é a de que ao autor compete provar fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito.

Todavia, em razão da nítida relação de consumo estampada no caso em tela, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, ficando ao encargo da requerida a prova contrária ao direito sub judice.

A autora alega que o débito pelo qual está sendo cobrada é ilegal porque a portabilidade se deu por culpa da operadora de telefonia, mais precisamente porque seu serviço foi falho e diz ser abusiva qualquer cláusula que preveja tal multa por quebra contratual. Nesse rumo, é de se concluir que as partes não divergem quanto à quebra contratual e à previsão de multa pela rescisão antes dos 24 meses de fidelidade prevista no contrato, cabendo assinalar, quanto a isso, que, de acordo a norma inserta nos arts. 57 e 58, da ANATEL:

“A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2o Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3o O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4o Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência. ”

Todavia, o art. 59 da resolução acima, prevê a livre negociação do prazo de permanência para o consumidor corporativo, como no presente caso, inclusive com garantia ao contratante de optar pelo prazo mínimo de 12 meses, de modo que não há falar em abusividade de cláusula contratual que previa a permanência de 24 meses.

Mesmo porque, ao aderir ao contrato, mediante recebimento de benefícios por fidelização, tais como menores tarifas, bônus, fornecimento de aparelhos e outros, o consumidor deve contraprestar a oferta, com a manutenção do tempo mínimo previsto no contrato.

Todavia, para se exigir essa contraprestação, como visto, no mínimo, o serviço deve ser eficientemente prestado, realidade não verificada no caso em tela, conforme se infere dos protocolos de reclamação mencionados na inicial e não desconstituído pela ré, bem como dos e-mails ali juntados, que demonstram falhas na operação de telefonia.

Quanto aos danos morais, impõe-se observar que a autora sofreu a negativação do seu nome em decorrência de cobrança irregular, o que, por si só, enseja ofensa moral a ser indenizada, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, pois sofreu mácula ao seu nome empresarial, decorrente da exposição e restrição de crédito perante os seus fornecedores.

Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da requerida de indenizar a autora pelos danos sofridos, resta fixar o valor a ser indenizado a título de danos morais, cumprindo destacar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do ofendido.

Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos, as condições econômicas da autora e a da ré, atento, ainda, ao caráter pedagógico da condenação em casos como o visualizado aqui, que implica em censurar e coibir falhas na prestação de serviço e, por outro lado, da vitimada, para que não se configure o locupletamento ilícito, mostra-se justo arbitrar a verba indenizatória a título de dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dentro, portanto dos parâmetros visualizados. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial da ação declaratória de inexigibilidade de débito e reparação por danos morais c/c tutela provisória de urgência movida por GM Construtora e Incorporadora Ltda em face da Claro S/A, para declarar a inexigibilidade do débito referente à multa por quebra de fidelidade, bem como para condenar a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados da citação, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Reconheço, ainda, a ilegitimidade passiva da empresa Prime Telecomunicações Ltda – ME, declarando extinto o processo sem resolução do mérito em relação a ela, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

No caso, consta do
“Termo de Contratação – Pessoa Jurídica”, que o prazo de vigência do plano contratado realmente seria de 24 meses (cf. Id. no
104608576 - pág. 73), sendo
oferecido à autora o Plano/Promoção denominado “Top Regional”, para utilização nas 12 linhas móveis, conforme documento denominado “Anexo de Linhas X Módulos/Pacotes” (cf. Id. no
104608576 - pág. 73),
constando, ainda, do “Termo de Contratação para Compra e Venda de Equipamentos” (cf. Id. no
104608576 - pág. 75),
a opção da autora
“pela aquisição do(s) equipamento(s) indicados no TCPJ, podendo ser aparelhos celulares, chips e modems, no importe total de R$ 20,00”
, em
“20 (vinte) meses sem juros e acréscimos”
, bem como a assunção da obrigação de
“efetuar o pagamento da soma das parcelas vincendas, caso tenha optado pelo parcelamento, de uma única vez, na fatura de serviços subsequente ao pedido de cancelamento”
, conforme se infere da
Cláusula 3;
verbis
:

Consta, ainda, do “Anexo do Termo de Contratação” igualmente assinado pelo representante legal da autora e juntado com a contestação (cf. Id. no
104608576 - pág. 70
) a aceitação do “prazo de permanência” de 24 meses vinculado ao plano, a chamada fidelização, bem como a multa em caso de rescisão da contratação antes do decurso do respectivo prazo. Todos esses documentos foram assinados pelo representante legal da autora, não havendo falar-se em abusividades ou nulidades, já que, mesmo em se tratando de contrato de adesão, os seus termos são claros e tanto o prazo de permanência quanto a imposição de multa pela quebra contratual encontram-se contratualmente previstos e respaldados na Resolução no 632/2014 da ANATEL, que assim dispõe:

“Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

§ 2o Os benefícios referidos no caput devem ser objeto de instrumento próprio, denominado Contrato de Permanência, firmado entre as partes.

§ 3o O Contrato de Permanência não se confunde com o Contrato de Prestação do Serviço, mas a ele se vincula, sendo um documento distinto, de caráter comercial e regido pelas regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, devendo conter claramente:

I - o prazo de permanência aplicável;

II - a descrição do benefício concedido e seu valor;

III - o valor da multa em caso de rescisão antecipada do Contrato; e,

IV - o Contrato de Prestação de Serviço a que se vincula.

§ 4o Caso o Consumidor não se interesse pelo benefício oferecido, poderá optar pela adesão a qualquer serviço, não sendo a ele imputada a necessidade de permanência mínima.

Art. 58.
Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência
.

Parágrafo único. É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.
”

As provas contidas nos autos conduzem à conclusão de que a empresa autora de fato aceitou as condições previstas no instrumento contratual celebrado com a empresa de telefonia requerida, e que a relação jurídica mantida entre as partes se encerrou antes de finalizado o “prazo de permanência” de 24 meses, por opção da própria autora, insatisfeita com a qualidade dos serviços ofertados, mas sem apontar qualquer irregularidade na prestação de serviços, não havendo ilicitude na cobrança feita pela ré e, por consequência, na inscrição do nome da devedora em cadastros restritivos de crédito, ante a ausência de pagamento da fatura com vencimento em 15/04/2016, no valor de R$ 9.821,15, que contempla, além da cobrança da multa de R$ 9.000,00 e do valor incontroverso referente à utilização dos serviços (R$ 821,15).

A propósito, o eg. STJ já se manifestou sobre a licitude da cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA. 1.
A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes. 2. A referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a continuidade da relação jurídica programada. 3. Nada obstante, em que pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). 4. A citada preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de contrato de adesão, como o de prestação de serviços de telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações) são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores - vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado.
6. Contudo, mesmo antes da vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a prática comercial adotada pela prestadora do serviço de TV a cabo, que, até 2011, cobrava a multa fidelidade integral dos consumidores, independentemente do tempo faltante para o término da relação de fidelização. 7. Isso porque a cobrança integral da multa, sem computar o prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1o e inciso IV do artigo 51 do código consumerista. 8. Nesse panorama, sobressai o direito básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa porventura detectado (artigos 6o, incisos IV e V, e 51, § 2o, do CDC), providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos contratos. 9. Assim, infere-se que o custo arcado pelo prestador do serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a cobrança da mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início do prazo de carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse no serviço prestado. 10. Como é cediço no âmbito do direito consumerista, a alegação de boa-fé (culpa) do causador do dano não configura óbice à ampla reparação do consumidor, mas apenas afasta a sanção de repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos termos da jurisprudência consagrada pelas Turmas de Direito Privado. (...) (
Grifei
- STJ - REsp 1362084/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 01/08/2017).

Pelo exposto, provejo o recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados pela parte autora. Em decorrência da modificação do desfecho decisório, condeno a autora/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Custas

pela autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022